Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723775-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYNE DA SILVA ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que, aparentemente, o prazo para a interposição do recurso expirou em 19/07/2021, enquanto que o recurso foi distribuído apenas em 23/07/2021. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator